Tribunal: TJSP
Processo: 0017858-56.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – PEDIDO INICIAL QUE NÃO ATRIBUI CARÁTER OCUPACIONAL ÀS MOLÉSTIAS RECLAMADAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Conflito negativo suscitado. Autos encaminhados ao E. Superior

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – PEDIDO INICIAL QUE NÃO ATRIBUI CARÁTER OCUPACIONAL ÀS MOLÉSTIAS RECLAMADAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Conflito negativo suscitado. Autos encaminhados ao E. Superior Tribunal de Justiça.